Tribunal: TJDFT
Processo: 0755536-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755536-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK, REGINA APARECIDA BETTI LUCK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0716455-47.2025.8.07.0003, promovido por LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK e REGINA APARECIDA BETTI LUCK em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 255576174 dos autos originários), o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela executada, manteve os bloqueios realizados via SISBAJUD e autorizou o levantamento dos valores pelos exequentes após a preclusão, indeferindo o pedido de penhora sobre salário e determinando a intimação do credor para dar andamento ao cumprimento no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Na oportunidade, entendeu que não restou demonstrada a natureza alimentar dos valores constritos nem comprovado que a medida comprometeria o mínimo existencial da executada. Assinalou que os rendimentos mensais são compatíveis com a constrição e que as tentativas anteriores de satisfação do crédito foram infrutíferas. Fundamentou-se nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução, além da menor onerosidade, para manter a medida, ressaltando que a discussão sobre penhora de salário encontra-se suspensa nacionalmente em razão do julgamento do REsp 1.230 pelo STJ. Em suas razões de recorrer (ID 79585415), a agravante sustenta que a constrição recaiu sobre valores percebidos a título de pensão, verba de natureza alimentar, absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Aduz que a decisão agravada autorizou levantamento de valores em sede de cumprimento provisório sem a prestação de caução idônea, em violação ao art. 520, II, do CPC. Argumenta que depende exclusivamente da pensão para assegurar sua subsistência, sendo a medida incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial. Ressalta que percebe mensalmente R$ 7.000,00 (sete mil reais) e possui despesas ordinárias que totalizam R$ 6.384,26 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), circunstância que evidencia a gravidade da constrição. Fundamenta sua pretensão em dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, além de precedentes que vedam a penhora de verbas alimentares. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na natureza alimentar da verba constrita e na expressa vedação legal à penhora, bem como na exigência de caução para cumprimento provisório. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da manutenção da constrição sobre valores indispensáveis à subsistência, o que compromete o mínimo existencial e afronta princípios constitucionais. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade da pensão e declarada a nulidade da constrição realizada em cumprimento provisório. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 79587789. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). A atribuição de efeito suspensivo ao recurso constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inicialmente, cabe esclarecer que fora efetivado bloqueio, via Sisbajud, nos valores de R$ 2.901,72 (dois mil novecentos e um reais e setenta e dois centavos) e R$ 4.252,54 (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), consoante se extrai dos documentos acostados nos IDs 253227178, 253227180 e 253227181, dos autos de referência. Registre-se que os bloqueios atingiram as contas bancárias que a agravante mantém junto ao 99PAY IP S.A. e à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, respectivamente. De outro lado, o extrato de movimentações de ID 253671308 dos atos originários não indicam o valor bloqueado, pois se encontra incompleto. A seu turno, o extrato de ID 253671303 e o documento de ID 253671297 somente indicam o montante bloqueado, não sendo possível aferir se sua origem decorre unicamente dos valores percebidos pela agravante a título de pensão. Assevere-se que o contracheque de ID 253671305, dos autos de referência não indicam qual a conta bancária em que será disponibilizada a verba salarial. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do mesmo dispositivo. A impenhorabilidade da verba de natureza alimentar encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade, em caráter excepcional, da penhora de verba salarial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1665841, 07377176720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Por certo, a constrição de verba com natureza salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Ademais, há de se considerar que o ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada, de acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça corrobora o entendimento: Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Assim, a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, de acordo com a exigência do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Na hipótese em análise, a partir dos documentos colacionados, não se pode concluir que a parte se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, uma vez que não demonstrado que os valores bloqueados, de fato, decorreram de seu benefício previdenciário. Portanto, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida, considero não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recurso, porquanto não foram devidamente comprovados os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de ver reconhecida a impenhorabilidade dessa parte do montante depositado em sua conta bancária. Em que pese a alegação de que se trata de cumprimento provisório de sentença, cuja indicação ao processo referência é o de n. 0734818-53.2023.8.07.0003, observo que o Agravo em REsp n. 2956726/DF não fora conhecido (ID. 79176639 daqueles autos) e que houve o trânsito em julgado no dia 02/12/2025 (ID. 79176641 daqueles autos). Com estas considerações, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 às 09:42:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora